Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALIMENTOS. INSUBSISTÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Apontada omissão, um dos vícios do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração devem ser conhecidos. Subsistência do alegado vício é matéria a ser resolvida no mérito.
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do agravo interno em relação a decisão liminar em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido indeferir o pedido de efeito suspensivo.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.